Tribunal: STF
Processo: HC 256953
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ULTIMA RATIO. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 1.003.672/SP (e-doc. 3, p. 284-291).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/10/2024, pela suposta prática dos crimes dos arts. 306, § 1º, II, da Lei nº 9.503, de 1997 (embriaguez ao volante), e art. 330, caput, do Código Penal (desobediência). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva. Posteriormente, na audiência de instrução e julgamento realizada em 10/03/2025, o Juízo de primeira instância revogou a prisão preventiva do paciente (e-doc. 3, p. 35-36).



    3. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado-lhe provimento, para restabelecer a custódia preventiva (e-doc. 2, p. 92-99). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante alega a inidoneidade da fundamentação do ato pelo qual decretada a custódia. Afirma que a reincidência, por si só, não constitui motivo para a imposição da prisão preventiva. Destaca haver o magistrado revogado a prisão por entender inexistir risco à ordem pública. Aponta a desproporcionalidade da manutenção da custodia tendo sido o paciente condenado a pena de detenção em regime semiaberto. Destaca a suficiência da substituição por cautelares diversas.



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou a sua a substituição por medidas cautelares diversas.



    7. Em 15/05/2025, o paciente foi condenado a 8 meses e 24 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e desobediência, em concurso material (e-doc. 4). Na ocasião, constou da decisão que o paciente poderia apelar em liberdade.



    8. Consulta ao site do TJSP revelou haver o Juízo de primeira instância acolhido embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para corrigir erro material na sentença, no tocante ao recurso em liberdade, apontando ter o Tribunal de Justiça decretado a prisão preventiva dias antes da sentença, sendo restabelecida a custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos. 



    11. O Juízo de origem, ao afastar a prisão preventiva do paciente, fez ver:



    “Considerando as razões expostas pela Defesa, de forma a evitar constrangimento ilegal ao acusado, REVOGO sua prisão preventiva, vez que, neste momento, se tornam ausentes os requisitos legais e CONCEDO ao réu o benefício da liberdade provisória, mediante a seguinte condição: suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ou a proibição de sua obtenção até ulterior deliberação, servindo o presente como ofício a ser encaminhado ao DETRAN” (e-doc. 3, p. 36)



    12. No entanto, o Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público, restabeleceu a prisão preventiva do paciente com a fundamentação a seguir:



    “(...) Concessa venia ao entendimento do MM. Juízo de primeiro grau, as circunstâncias narradas na prefacial acusatória tornam necessária a prisão cautelar em função de determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a efetiva aplicação da lei penal (CPP, artigo 312). Isso porque se trata, in casu, de acusado reincidente específico no crime de trânsito, que ostenta maus antecedentes por outro crime idêntico e voltou a delinquir quando era procurado em razão da existência de mandado de prisão pendente para início de cumprimento de pena em regime semiaberto. 



    Tais dados atestam a personalidade distorcida daquele que, reiteradamente, insiste em praticar condutas ilícitas e pretende se furtar à aplicação da lei penal como, aliás, fazia quando foi preso em flagrante, consoante o entendimento do C. STJ. 



    Patente, portanto, que as medidas diversas da prisão (CPP, 319 do CPP) não atenderiam aos objetivos do artigo 312 no caso concreto. E, nesse passo, observados os postulados trazidos pelas Leis nº 12.403/2011 e 13.964/2019, vê-se que o caso também se mostra enquadrado pelos artigos 282, § 6º, 283, caput e 313, II, do CPP, não estando incluído na descrição do artigo 321 do CPP. 



    É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à custódia do agente. Contudo, presentes os requisitos para a segregação às vésperas da prolação da r. sentença e observado o cúmulo material entre as condutas imputadas, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além da recidiva específica, não se vislumbra qualquer excesso de prazo apto a configurar o constrangimento ilegal mencionado no r. decisum. (...)” (e-doc. 2, p. 96-97; grifos nossos)



    13. Na sequência, o Juízo, ao proferir sentença condenatória ao paciente, fixou-lhe o regime inicial semiaberto, considerada a pena de 8 meses e 24 dias de detenção, sendo concedido, inicialmente, o direito de recorrer em liberdade. Após, acolheu embargos de declaração do Órgão acusador, ante a existência de erro material, restabelecendo a custódia preventiva:



    “(...) Acolho os embargos de declaração para corrigir erro material sem efeitos modificativos da sentença. 



    Por equívoco, permaneceu no final da sentença a seguinte expressão "o réu poderá apelar em liberdade, considerando os termos da sentença", malgrado dias antes o Juízo tenha ficado ciente do acórdão da c. 6ª Câmara Criminal, que determinou a prisão do acusado.



    A toda evidência, prevalece a r. decisão do e. Tribunal de Justiça que recentemente analisou os requisitos da prisão preventiva.



    E não verifico fato novo, consistente na prolação da sentença, que justifique melhor análise da situação.



    Recorre preso, portanto, o acusado.” (documento acessado mediante pesquisa pública no site do TJSP).



    14. A prisão preventiva somente é viável, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando presente, necessariamente, pelo menos um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: a) a garantia da ordem pública, b) a garantia da ordem econômica, c) a conveniência da instrução criminal ou d) a segurança da aplicação da lei penal.



    15. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante se dispõe no art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, previstas no art. 319 do Código Processual. 



    16. Deve-se ter presente, também, contemporaneidade em relação aos fatos delitivos que ensejaram a preventiva (art. 312, § 2º). Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    17. Demonstrados a materialidade do crime e os indícios de autoria (fumus comissi delicti), bem assim a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão — art. 282, § 6º, do CPP. Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo essa última a definidora da medida a ser implementada. 



    18. Na espécie, apesar do risco à ordem pública, por ser o paciente contumaz no cometimento de crimes de trânsito, a prisão preventiva — frise-se, excepcional — revela-se desproporcional, pois em jogo crimes sem violência e de baixa gravidade (desobediência e embriaguez ao volante), ambos punidos com detenção.



    19. Ademais, não ficou demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas, que devem ser a primeira opção do julgador quando presente situação de cautelaridade, diante da mencionada excepcionalidade da prisão. Nesse ponto, vale destacar, inclusive, que o Juízo de origem, próximo aos fatos, já havia assentado, acertadamente, a inadequação da prisão cautelar.



    20. Acrescente-se que o paciente foi condenado a 8 meses e 24 dias de detenção no regime semiaberto, o que revela a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva. Esse entendimento tem sido assentado por ambas as Turmas desta Corte, pois a manutenção da prisão cautelar a réu condenado por regime diverso do fechado implica, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do próprio título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:  



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).  



    21. Presente a necessidade de se evitar que o paciente volte a delinquir, mostram-se adequadas e suficientes ao caso (art. 282, inc. II, do CPP) as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “Penal e processual penal. Prisão preventiva. A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Desproporcionalidade prisão. Ordem concedida.”



    (HC nº 196.032-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE PELO FURTO QUALIFICADO DE 7 GARRAFAS DE REFRIGERANTE AVALIADAS EM R$ 58,00. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. DESPROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. O recorrente é processado pelo furto qualificado de 7 garrafas de refrigerante, avaliadas em R$ 58,00, restituídas à vítima, logo após a prática delitiva, sem mácula, o que revela, de forma inexorável, a reduzida lesão ao bem jurídico tutelado, o que sinaliza o não preenchimento requisitos de cautelaridade previstos no art. 312 do CPP e também a impossibilidade da fixação de regime prisional mais severo, caso reste o paciente condenado ao cabo da instrução processual. Precedentes. 3. Ao tempo em que a análise da incidência do princípio da insignificância submete-se ao exame prévio das instâncias ordinárias, haja vista a fase embrionária em que o feito se encontra e as peculiaridades do caso concreto (reincidência e qualificadoras aplicáveis ao furto), a manutenção de prisão preventiva pelo furto de refrigerantes avaliados em R$ 58,00 é ilegalidade flagrante, sanável ictu oculi. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.866-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. QUANTIDADE DA DROGA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. Hipótese em que o juízo de origem lastreou sua decisão tão somente na gravidade em abstrato do delito, circunstância categoricamente rechaçada pela jurisprudência da Suprema Corte. 3. A pequena quantidade da droga apreendida torna desproporcional a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. Motivação que extrapola o conteúdo do decreto prisional não se presta a suprir a carência de fundamentação nele detectada. 5. Habeas corpus concedido.”



    (HC nº 135.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 29/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não há como afastar o nível de reprovabilidade da conduta imputada, ainda mais considerando os registros da instância ordinária dando conta de que “o paciente foi flagrado praticando o delito na residência de uma pessoa idosa (91 anos), com deficiência visual e auditiva”, assim como “há uma execução de pena em seu desfavor”. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal. 5. Quanto à prisão preventiva, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A natureza do crime imputado, praticado sem violência ou grave ameaça, está a indicar que a manutenção do decreto prisional não se mostra medida adequada e proporcional, sendo possível sua substituição por medidas cautelares diversas, que se revelam, na espécie, suficientes para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal. 6. Agravo Regimental provido, para indeferir a ordem de Habeas Corpus. Entretanto, ordem concedida de ofício, para revogar a prisão preventiva, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).”



    (HC nº 205.796-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (CPP, ART. 319). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 213.462-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 05/05/2022).



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, contudo, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, a serem definidas pelo Juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Itapeva/SP (processo nº 1500477-86.2024.8.26.0622).



    23. Comuniquem, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator